Tribunal: TJBA
Processo: 8144856-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144856-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de Seguro Prestamista e determinou a repetição simples, e não em dobro, de valores referentes a juros considerados abusivos, indeferindo ainda o pleito de danos morais. A autora alega venda casada do seguro, direito à repetição em dobro (art. 42 do CDC) e dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança do Seguro Prestamista configurou venda casada; (ii) definir se a repetição do indébito decorrente da revisão dos juros deve se dar de forma simples ou em dobro; e (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em virtude da cobrança de encargos contratuais abusivos.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de seguro em contratos bancários é lícita, desde que facultada a escolha da seguradora e não imposta como condição para concessão do crédito (STJ, Tema 972). No caso, houve contratação em termo apartado, com assinatura validada por biometria e informação clara sobre a facultatividade, afastando a alegação de venda casada.

4. A repetição em dobro do indébito, para contratos firmados após 30/03/2021, exige que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS). Embora o contrato seja posterior a essa data, a cobrança baseou-se em cláusulas vigentes até a decisão judicial revisional, não havendo má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que impõe a restituição na forma simples.

5. A simples cobrança de encargos abusivos, sem a demonstração de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou situação vexatória, não gera dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor decorrente de divergência interpretativa contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudence relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01